Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725631-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOANA D'ARC ULHOA DE JESUS - DR COLCHAO - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisões (Ids. 96389019 e 97762501 dos autos no 0044923-88.2013.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto pelo ora apelante em face de JOANA D’ARC ULHOA DE JESUS – DR COLCHAO – ME, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas via sistema SISBAJUD e determinou a manutenção da suspensão do feito. Em suas razões recursais, o banco exequente aduz que a pesquisa ora requerida se difere da pesquisa BACENJUD anteriormente realizada, pois possui maior abrangência, incluindo novas operações financeiras, como títulos de rendas fixas e ações, além de pesquisas em bancos digitais (Fintechs), sendo desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica da devedora e de decurso de prazo razoável desde a última pesquisa realizada. Ressalta que os sistemas informatizados estão à disposição para dar maior efetividade à execução, devendo haver a necessária colaboração do Poder Judiciário para este fim, à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, não havendo que se falar em transferência de ônus do credor ao Judiciário. Subsidiariamente, alega que já decorreu lapso de tempo considerável desde a pesquisa BACENJUD realizada, que ocorreu em 08/06/2017, razão pela qual é cabível a realização da nova pesquisa, visando a localização de ativos financeiros em nome da executada. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da tutela antecipada recursal, tendo em vista o desconhecimento de bens existentes em nome da executada, podendo o feito ser extinto ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todas as medidas em busca de bens passíveis de penhora. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo à decisão e da tutela antecipada recursal para a realização da pesquisa SISBAJUD, visando a localização de ativos financeiros em nome da executada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular no Id. 26578470. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Isso porque, no caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de que o prosseguimento do feito poderá resultar em extinção ou arquivamento dos autos, sem o esgotamento das medidas para a localização de bens da devedora passíveis de penhora. Ademais, a diligência pleiteada pode ser realizada a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada e de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada (Curadoria de Ausentes) para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora